Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que discute sobre eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP, não se cogitando, na espécie, em legitimidade passiva da União a justificar o deslocamento de competência para a Justiça Federal. O Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta. Portanto, as demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Tendo o autor tomado conhecimento do suposto prejuízo apenas no momento do saque dos valores de sua conta PASEP, este é o termo inicial do prazo prescricional, não havendo que falar em prescrição.